Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
do,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial.

2. Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido. Interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 164903 PR 2019/0096032-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (destaquei)

Evidencia-se, portanto, deste recente julgado, que não há desacerto na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011394-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELO HORIZONTE - CNPJ: 65.169.476/0001-04 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), DANIEL MACHADO AMARAL - CPF: 314.098.888-51 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSAO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MOMENTO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES DE DESPEJO – DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL COM O ESCOPO DE ATENDER O OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O juízo onde tramita a recuperação judicial torna-se o único competente para dirimir questões que afetem os interesses dos coobrigados solidários, quando aprovado o plano recuperacional que possui cláusula que suspende as execuções em face destes. Assim, se ainda não apresentado o plano recuperacional, é razoável que seja determinada a suspensão de todas as ações, sem que esta decisão confronte a Súmula 581 do STJ.

2 – Há de ser reconhecida a competência do juízo universal para deliberar sobre a viabilidade da suspensão das execuções contra as empresas devedoras e aos sócios coobrigados, quando esta decisão visa compatibilizar os interesses dos credores aos objetivos da recuperação judicial, antes da apresentação do plano de recuperação. Assim, a decisão proferida especificamente com este fim, não tem o condão de retirar, de imediato, a competência do Juízo das ações de despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Condomínio Belo Horizonte
,

o
bjetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Recuperação Judicial, proposta por
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras
, para o fim de determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o juízo
a quo
é incompetente para determinar a suspensão da ação de rescisão contratual e despejo ajuizada em desfavor das agravadas, uma vez que não se trata de matéria que deve se submeter a recuperação judicial, bem como que não justifica a suspensão contra os coobrigados.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, para que seja autorizado o prosseguimento das ações de despejo, assim como as execuções em face dos coobrigados.

A liminar foi indeferida (Id
nº 45611961).

As agravadas, por sua vez, defendem o acerto da decisão recorrida e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id nº 48518973).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id nº 51922956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo foi interposto com o objetivo de ver reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Recuperação Judicial, para o fim de ordenar a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, conforme disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 6º, bem como no artigo 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento da recuperação.

Ab initio
, registra-se que a matéria relativa à competência do juízo da recuperação judicial já foi devidamente apreciada no
Agravo de Instrumento n
º 1007016-10.2020.811.0000
, de minha Relatoria, em que essa Câmara, por unanimidade, concluiu, que a competência para analisar e julgar o feito é do juízo da
1ª Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Como fundamento, restou demonstrado que
o principal estabelecimento dos devedores, onde se mantém o centro vital das suas atividades, é no Município de Cuiabá.

Assim, mantendo a coerência com o entendimento exarado e sedimentado por esta Câmara, não há que se falar na hipótese de incompetência do juízo
a quo
para decidir as matérias afetas à Ação de Recuperação Judicial.

No que tange ao mérito, tem-se que o cerne da insurgência do Agravante diz respeito à decisão que determinou a suspensão do andamento das ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, atingindo, ainda, as ações de despejo proposta por centros comerciais (
shopping centers
) que pretendem reaver seus pontos comerciais.

Pois bem.

Em que pese se tratar de matéria bastante complexa, há que se respeitar o limite da devolutividade recursal do agravo de instrumento, que não permite a imersão no mérito da questão. Por outro lado, é fundamental se ter em mente a necessidade do magistrado se valer dos princípios informadores do processo de recuperação judicial, pois que estes destinam-se a orientar as decisões que serão tomadas.

Isso porque, como é sabido, o exercício da atividade empresarial não interessa apenas ao empresário. O prosseguimento da atividade negocial também interessa aos empregados que por elas são remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses não apenas para a satisfação do empresário, mas também de outros agentes do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa interessa a todos.

Destaca-se, nesse contexto, que o período de suspensão de ações previsto na Lei de Falências e Recuperações possui como objetivo a preservação da unidade produtiva, o que beneficia o devedor e os credores como um todo. Em outras palavras, a recuperação judicial tem como intuito
“[...] viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”.

A partir dessa premissa, é razoável concluir que a intenção do Juízo
a quo,
quando deferida a tutela de urgência, não foi atrair ao Juízo universal todas as demandas em trâmite em desfavor das Agravadas, como,
no caso d
as ações de despejo, o que fez ele foi primar pelos princípios norteadores da recuperação judicial, com o intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira dos devedores, mesmo porque, destaca-se,
ainda não foi apresentado o plano de recuperação judicial – instrumento no qual são delineadas as particularidades do processo, que direciona e/ou podem alterar as possibilidades relativas a cada interesse em litígio
. Este é, outrossim, o espírito da lei.

Com efeito, na recuperação judicial, uma vez apresentado o pedido pela empresa que pretende ver superada uma situação de crise econômico-financeira, com todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n.º 11.101/2005, é cogente ao magistrado deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento desta, como a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Para o êxito da pretensão postulada, justifica-se a pausa momentânea das ações e execuções, nominada como
stay period,
a fim de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores envolvidos no Plano de Recuperação e, ao mesmo tempo, preserve o seu patrimônio, tentando impedir o seu esfacelamento e, por conseguinte, afastar o risco de falência.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. [...] A suspensão, aqui, tem fundamento diferente.
Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87).
(destaquei)

Por conseguinte, cumpre esclarecer que o
stay period
não possui o escopo de balizar o funcionamento das empresas com a suspensão de ações e atos de constrição no decorrer do processo de recuperação judicial, porém, baliza-se como importante ferramenta no processo de soerguimento.

Pois bem.

A partir dessa breve explanação conceitual, adentra-se a um dos pontos que sustentam a insurgência do Agravante, qual seja, a suspensão do curso das ações de execuções contra os coobrigados.

Nesse ponto, insta ratificar que a suspensão decretada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá não deixou de observar os direitos dos credores, mas sim, visou garantir, neste primeiro momento, a observância dos princípios norteadores da recuperação judicial em curso.

Essa certeza se constata, quando se observa no conteúdo decisório que o deferimento da tutela de urgência estipulou prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial, ou seja, não tornou irrestrito o direito dos credores que ora se insurgem.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em precedente repetitivo, no sentido de que
“[...] a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015).”

O referido precedente jurisprudencial restou contido na Súmula n.º 581 do STJ,
verbis: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Não se nega, no contexto, vigência à Súmula. Todavia,
denota-se da decisão objurgada que a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados foram devidamente fundamentadas em virtude do disposto no art. 6º, §§4º e 5º, e art. 52, III, da Lei n.º 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

Art. 52.
Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato
:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei
;
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que o artigo 6º,
caput
e §4º, determina que
a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações de execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos sócios coobrigados
. Logo, à luz deste fundamento legal, não há que se falar em impossibilidade de extensão dos efeitos aos sócios coobrigados, e a situação confere competência ao Juízo Universal, a partir do momento em que a suspensão das execuções em face destes sócios coobrigados foram objeto de decisão específica daquele Juízo (
a quo
)
.

Assim, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial estendeu os efeitos da suspensão das execuções em face dos sócios coobrigados, não pode um juízo diverso interferir no acervo patrimonial. Isto porque, o juízo universal, onde tramita o processo de recuperação, possui uma força atrativa das ações que circundam o processo de recuperação judicial, como no caso em tela. É ele o Juiz que possui melhores parâmetros para aferir e analisar o grande volume de informações públicas concernentes à situação patrimonial do devedor e dos ajustes entabulados com seus credores. Tudo isto, como se sabe, exige um comportamento estratégico e visão macro, dentro do plano de reorganização empresarial. Daí a necessidade de se concentrar no Juízo falimentar todos os elementos de análise, ao menos, por ora.

Sob este escopo, deve-se reconhecer que é competência do juízo universal deliberar sobre a viabilidade da suspensão das execuções contra as devedoras e aos sócios coobrigados, pois visa, justamente, compatibilizar os interesses dos credores aos objetivos da recuperação judicial.

Denota-se que esta possibilidade encontra respaldo em recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AgInt no Conflito de Competência n.º 164903-PR
, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que restou assim ementado,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial.

2. Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido. Interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 164903 PR 2019/0096032-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (destaquei)

Evidencia-se, portanto, deste recente julgado, que não há desacerto na decisão recorrida, mesmo porque trata-se de decisão proferida em sede de tutela de urgência, como maneira de garantir o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, até decisão ulterior.

Outrossim, corrobora a afirmação supra, o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, no sentido de que
o juízo onde tramita a recuperação judicial torna-se o único competente para dirimir questões que afetem seus interesses, quando aprovado o plano recuperacional, que possui cláusula que suspende as execuções em face dos coobrigados solidários
. Da mesma forma se dá, caso conste, expressamente, cláusula do plano de recuperação que suspenda as execuções propostas pelos credores em face dos devedores solidários da empresa em recuperação judicial, sem a necessidade de anuência dos credores.

Assim, considerando que
ainda não foi apresentado o plano de recuperação judicial
,
com vistas à possibilidade ressaltada acima, e, sobretudo visando preservar o patrimônio empresarial das devedoras e sócios coobrigados, deve-se manter a decisão guerreada até a apresentação do Plano de Recuperação e, consequentemente, sua aprovação pela Assembleia de Credores.

Importante ressaltar que esse entendimento não tem o condão de conceder um “salvo conduto” às devedoras e aos sócios coobrigados em detrimento dos credores, mas tão somente preservar, neste primeiro momento, o patrimônio e as atividades das empresas em processo de recuperação judicial, até decisão das cláusulas contidas no Plano de Recuperação a ser devidamente aprovado pela Assembleia de Credores.

Dessa forma, a decisão de suspensão das execuções em face das devedoras e sócios coobrigados deve ser interpretada como regra que não impõe prejuízo ao devedor, pois a ação não tem o condão de agredir o patrimônio do credor, mas viabilizar a recuperação judicial, em conformidade com as diretrizes contidas no art. 47, da Lei n.º 11.101/2005.

No que tange as ações de despejo, igualmente suspensas pelo juízo universal, é inarredável que podem causar impactos diretos na reestruturação das recuperadas, visto que afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda.

Além disso, existem precedentes deste Tribunal que confirmam a suspensão das ações de despejo, englobando a impossibilidade de despejo, em virtude do
stay period
. A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C DESPEJO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – DÍVIDA LÍQUIDA – PERÍODO DE BLINDAGEM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A homologação do plano de recuperação judicial enseja a suspensão das ações e execuções propostas quanto a direitos líquidos contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conhecida como “pedido de blindagem” (stay period).

Somente as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento durante a recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1014650-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Na ocasião, a douta Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, destacou que
“A finalidade da recuperação judicial e extrajudicial é viabilizar mecanismos para que o empresário, em dificuldade econômica, tenha condições de se reestruturar e dar continuidade à atividade econômica, ambos fundados no caráter negocial do plano, com participação do Poder Judiciário.”

É o caso dos devedores solidários, que também são empresários e necessitam manter suas atividades, de forma a propiciar, inclusive, a satisfação dos credores.

Nesse contexto, a suspensão de processos que visam o despejo do locador (devedor) possui o iminente escopo de soerguimento da empresa em recuperação, isto porque a atividade principal é desenvolvida justamente nestes centros comerciais (
shopping center
). Salienta-se que, não sendo a decisão definitiva, a sua manutenção é medida imperativa, visto que, tão somente após apresentado o Plano de Recuperação, deverá se observar a manutenção ou reforma a decisão objurgada pelo Juízo
a quo
, em razão de ser a partir deste momento a reestruturação de todas as atividades empresariais por parte da recuperanda.

Além disto, não é por demais ressaltar que não se está afastando o direito de propriedade vinculado aos bens em litígio, mas tão somente, neste momento, preservando as atividades econômicas da empresa em processo de recuperação, mesmo porque, cabe registrar, neste aspecto, que o crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.

Assim, à luz dos princípios norteadores do processo de recuperação judicial, associado ao princípio da razoabilidade e necessário equilíbrio entre as partes, entendo que
deve permanecer incólume a decisão que determinou o sobrestamento das ações e execuções em desfavor dos coobrigados, bem como as que versam sobre despejo
, posto que deverão ser verificadas no Plano de Recuperação, a ser devidamente aprovado pela Assembleia de Credores, a melhor forma de soerguimento das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas recuperadas.

Por fim, acresço à decisão guerreada que, a Lei n.º 11.101/2005 estipula uma ordem prioritária das finalidades ao qual persegue, objetivando, primordialmente, a manutenção da atividade empresarial de forma plena, visando à preservação da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, sem se olvidar dos interesses dos credores, preservando, acima de tudo, a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado pelo nobre Relator Des. José Zuquim Nogueira, trata-se de agravo de instrumento aviado pelo
CONDOMÍNIO BELO HORIZONTE
contra decisão proferida pela MM Juíza Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, da 1ª Vara Cível desta Capital, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial formulado
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras
, que, ao determinar a realização de constatação prévia, suspendeu o curso de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos ou até a análise do pedido de processamento da recuperação.

A agravante se insurge defendendo, em suma, a incompetência do juízo a quo para determinar a suspensão da ação de rescisão contratual e despejo que ajuizou em desfavor das agravadas, já que a matéria não se submete à eventual recuperação, como também não há que se falar em extensão do sobrestamento aos coobrigados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma do decisum.

Contrarrazões ofertadas pelas agravadas no Id nº 48518973.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. José Basílio, opinou pelo provimento do recurso, por entender que as ações de despejo não se submetem à recuperação judicial (Id nº 51922956).

É o relatório.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, eis que compartilho em parte com o posicionamento adotado.

Digo em parte porque nos casos em que a recuperação judicial já se encontra em processamento, alinho-me ao entendimento de que seus efeitos não se estendem aos codevedores, conforme já exposto no julgamento desta Câmara, sob a minha relatoria, do RAI n. 1002657-51.2019.8.11.0000.

Aliás, foi por essa razão que pedi vistas dos autos, mas, ao verificar os termos da decisão agravada, é certo que deve ser mantida.

Eis parte do seu teor:

“(...)O CNJ editou a Recomendação n.º 57, de 22 de outubro de 2019, que estabelece o seguinte: “Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.”

Conforme se extrai das considerações que sustentam a Recomendação do CNJ, a medida justifica-se para que seja identificada a real condição das devedoras, a regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51, da Lei n.º 11.101/2005, bem como se as requerentes possuem capacidade de gerar os benefícios do artigo 47, da referida norma.

Com efeito, por se tratar de pedido formulado por um Grupo Econômico, em litisconsórcio ativo que, de acordo com a petição inicial possui entre franquias e unidades próprias “140 (cento e quarenta) lojas em pleno funcionamento, atendendo, em média, 60.000 clientes mensais e contando com 6.000 (seis mil) funcionários, diretos e indiretos”, reputo conveniente a realização de constatação prévia tal como recomenda o Conselho Nacional de Justiça.

Superada tal questão, observo da petição inicial que o Grupo Requerente pugnou em sede de “tutela De Urgência”, para que seja determinado que “os efeitos do stay period sejam iminentes”, com o consequente sobrestamento das “ações e ordens de despejo, bem como as demais ações em face das requerentes”.

Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável a coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

O primeiro requisito resta demonstrado, pois segundo consta da petição inicial, o Grupo Requerente é locatário de dezenas de imóveis comerciais, nos quais funcionam suas lojas operacionais e, diante da alegada dificuldade econômicofinanceira, deixou de adimplir com alguns alugueis, ensejando, por conseguinte, o ajuizamento de ações de despejo por parte dos locadores.

De fato, como dispõe o artigo 6º, caput, da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas de credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.

Sem maiores digressões, observa-se que há evidente risco de perecimento do direito das requerentes de preservação do funcionamento de suas lojas operacionais, na hipótese das ordens de despejo virem a ser cumpridas enquanto aguardam a apresentação do laudo de constatação prévia. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seu crédito.

(...)

1.2) Ante a complexidade do trabalho a ser realizado, fixo o prazo de 10 (dez) dias corridos para que o Perito nomeado apresente o laudo de constatação.

1.3) Para pagamento da constatação prévia fixo a remuneração do perito nomeado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor que entendo adequado e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido.

1.4) O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade do perito, a ser informado por este ao Grupo Requerente, devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação.

2) DEFIRO a tutela de urgência para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial (...)”

Extrai-se da leitura as dimensões do Grupo Colombo que busca a medida recuperacional, composto por 140 estabelecimentos comerciais que empregam em torno de 6.000 pessoas, de modo que atende a Recomendação nº 57/2019, do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é alertar os juízos recuperacionais sobre a necessidade de que, caso a caso, levantem as reais condições de sobrevida dos pretendentes e o efetivo atendimento aos requisitos de procedibilidade.

Logo, suspender as demandas referidas durante os 10 dias imediatos se mostra prudente e cauteloso.

Nesse passo, é certo que a insurgência da agravante no que diz respeito à incompetência do juízo recuperacional deve ser rejeitada, como bem delineado pelo eminente Relator.

Isso porque, a matéria já foi debatida nesta Câmara quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n

º 1007016-10.2020.811.0000
, ocasião em que, por unanimidade, concluiu, que a competência para analisar e julgar o feito é do juízo da
1ª Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, uma vez que o
principal estabelecimento dos devedores, onde se mantém o centro vital de suas atividades, é no Município de Cuiabá, de modo que lhe afeta todas as matérias que gravitam sobre o pedido que aguarda análise após a realização da perícia prévia.

No que diz respeito ao sobrestamento das demandas ajuizadas contra as agravadas e seus codevedores, é possível extrair da decisão agravada que a sua eficácia é eminentemente limitada, já que condicionada ao período de 10 (dez) dias ou à análise do processamento da recuperação judicial.

Portanto, como também pontuado pelo eminente Relator, é razoável concluir que a juíza de primeiro grau visou garantir o ativo financeiro da empresa agravada até que seja analisado o pedido de recuperação judicial, haja vista indicativos de dificuldades financeiras enfrentadas por ela.

Ou seja, a suspensão decretada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá não deixou de observar os direitos dos credores, mas sim, visou garantir, neste primeiro momento, os princípios norteadores da recuperação judicial em curso.

Aliás, nessa ocasião, não há falar em violação à Sumula n. 581 do STJ, que dispõe que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória",
eis que a decisão agravada visa tão somente garantir o regular prosseguimento do pedido de recuperação judicial até decisão ulterior a ser proferida após a conclusão da perícia contábil.

Até porque, a constatação provisória possui como objetivo central o de atestar a regularidade da documentação e dos requisitos dispostos nos artigos 48 e 51 da Lei de nº 11.101/2005, para então a magistrada de primeiro grau, com mais subsídios, avaliar a possibilidade do processamento da recuperação judicial e, consequentemente, a blindagem (stay period).

Assim sendo, como
a suspensão de processos que visam o despejo do locador/devedor, ora agravada, possui o iminente escopo de soerguimento da empresa em recuperação, isto porque a atividade principal é desenvolvida justamente nestes centros comerciais (
shopping center
), e não sendo a decisão definitiva, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/202
0